Tribunal: STF
Processo: ARE 1569144
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHA SOLTEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. PERDA DO DIREITO AO BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO A ATO JURÍDICO PERFEITO OU DIREITO ADQUIRIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DESCABIMENTO, NO CASO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. A verificação das condições ensejadoras da pensão temporária da Lei nº 3.373/58 pode, e deve, ser realizada a qualquer momento, pois o benefício é devido enquanto a beneficiada preencher os requisitos legais. Trata-se de benefício temporário gozado sob condição resolutiva, a ser mantido pelo tempo que perdurar a situação fática original (rebus sic stantibus). Portanto, o prazo decadencial deve ser verificado da data em que a Administração teve ciência da possível ocorrência da condição resolutiva, não da data de concessão do benefício. A razão é simples: entendimento contrário converteria benefício temporário em vitalício, pois impossibilitaria que as condições de manutenção do mesmo fossem averiguadas posteriormente. Caso em que não transcorreu o prazo decadencial de 05 anos, previsto no artigo 54 da Lei 9.784/1999, entre a data em que os indícios da possível perda do direito ao benefício foram identificados e a cessação do pagamento da quota da apelante.



    2. Após o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, dos Recursos Extraordinários (REs) 646.721 e 878.694, nos quais se discutia a equiparação entre cônjuge e companheiro para fins de sucessão, inclusive em uniões homoafetivas, deixou-se para trás qualquer distinção a ser realizada entre o regime do matrimônio e o da união estável. Assim sendo, tendo em vista que a Lei 3.373/58 exige, para a percepção da pensão temporária, a condição de ser a filha, se maior de 21 anos e de qualquer condição, solteira e não ocupante de cargo público permanente, tem-se que, acaso demonstrada a união estável in casu, consistente na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, nos termos do artigo 1.723 do Código Civil, falece um dos requisitos negativos a serem comprovados pela beneficiada. Hipótese em que a existência da união estável é incontroversa, e, além disso, efetivamente restou comprovada no processo administrativo.



    3. Descabe falar, na hipótese, em violação a ato jurídico perfeito ou direito adquirido, uma vez que a permanência da autora na condição de solteira consistia em requisito previsto justamente na legislação que fundamentou a concessão do benefício, ou seja, ao contrário do que alega a recorrente, a cessação do pagamento decorre, precisamente, do atendimento à legislação que vigia à época do deferimento da pensão, ainda que a equiparação da união estável ao casamento tenha sobrevindo apenas com a Constituição de 1988.



    4. Em que pese a jurisprudência desta Corte incline-se no sentido de que a restituição ao erário de valores de natureza alimentar indevidamente recebidos somente pode ser afastada nos casos em que constatada a boa-fé do beneficiário, e ainda que tenha restado evidenciada a má-fé da apelante, entende-se que, no caso concreto, não houve efetivo prejuízo financeiro suportado pela União, porque, se a quota paga à autora não tivesse sido a ela alcançada, teria sido devida, igualmente, à sua irmã, a qual declarou formalmente que não exigirá, em juízo ou fora dele, qualquer tipo de pagamento ou compensação pelos valores que teriam sido a ela devidos, o que significa dizer que, efetivamente, a União não terá suportado qualquer prejuízo, mesmo que a demandante não seja condenada a ressarcir os valores indevidamente recebidos.



    5. Apelo parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para efeitos de prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 226, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente